Tribunal: TJES
Processo: 5013739-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013739-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: MARIA CRISTINA VALENCA FARIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5013739-53.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
MARIA CRISTINA VALENÇA FARIA

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRATAMENTO MÉDICO – PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTO PARA USO DOMICILIAR – NEOPLASIA – POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.

I –
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o plano de saúde deve cobrir o tratamento terapêutico e medicamentoso prescrito pelo profissional médico para combate a doenças cobertas pelo contrato de prestação de serviços médicos.

II
–
Os medicamentos voltados aos tratamentos neoplásicos excetuam-se à regra de não fornecimento pela operadora do plano de saúde, ainda que sejam de uso domiciliar.

II
I
-
Recurso
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 5013739-53.2023.8.08.0000

AGVTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGVDO:
MARIA CRISTINA VALENÇA FARIA

RELATOR:
DES. robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão proferida na origem que determinou à Unimed Vitoria Cooperativa de Trabalho Médico o fornecimento de medicamento neoplásico para a recorrida.

A recorrente sustenta que não há previsão contratual para a cobertura de medicamento contra o câncer.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito meramente devolutivo.

Neste momento, mantenho o posicionamento no sentido de que não há razão para alteração da decisão objurgada.

Isso porque o pleito exordial versa sobre pedido de tratamento cuja doença está contemplada pelo contrato de prestação de serviços médicos, logo, independentemente do fármaco a ser utilizado, incumbe a recorrente fornecê-lo, haja vista a impossibilidade dela escolher o melhor medicamento para o seu cliente.

Outrossim, ao menos pelos elementos que são passíveis de análise nesta via do agravo de instrumento, verifico que a indicação do fármaco pleiteado na exordial não fora feita de maneira desmedida, estando baseada em laudo médico, com indicação de estudos sobre o fármaco, bem como fulcrado em tratamento anterior já realizado pela recorrida com idêntica medicação, onde não foi obtido o sucesso esperado.

Por fim, faz-se mister consignar que inobstante estejam as operadoras de plano de saúde desobrigadas de fornecerem medicamentos para uso domiciliar, não se pode perder de vista que tal condição não abarca aqueles voltados ao tratamento de câncer, como é o caso em tela.

A propósito, vejamos a jurisprudência:

“
[...]a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não tem relevância à análise do dever de cobertura de medicamentos para o câncer[...]” (STJ; AgInt no AgInt no AREsp n. 2.030.294/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.)

“
[...]
2. Na hipótese, considerando a necessidade de tratamento do câncer de mama, bem como o caráter de urgência dos medicamentos, não pode prevalecer a negativa da ré de custear tal tratamento recomendado por médico especialista, notadamente tratando-se de doença coberta pelo contrato. 3. Recurso desprovido.[...
] (Agravo de Instrumento nº 5011956-26.2023.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 03/06/2024)

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.